Tribunal: STF
Processo: RE 1431993
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Tijucas formalizou recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PLEITO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO IPTU E DE ANULAÇÃO DOS LANÇAMENTOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 



    BENS PÚBLICOS OCUPADOS PELA DEMANDANTE PARA O MELHORAMENTE DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE PRESTAÇÃO OBRIGATÓRIA E EXCLUSIVA DO ESTADO. IMUNIDADE RECONHECIDA. PRECEDENTE DO STF.



    RECURSO PROVIDO.



    Posteriormente, a Vice-Presidência do Tribunal a quo devolveu os autos à Turma julgadora (eDocs. 122 e 149), em razão dos Temas n. 437 e n. 385 de repercussão geral, sendo o julgado mantido nos juízos negativos de retratação, cujas ementas foram assim redigidas, respectivamente:



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO (CPC, ART. 1.030, II). TEMA N. 437 DO STF. INCIDÊNCIA DE IPTU SOBRE BEM PÚBLICO. EMPRESA QUE UTILIZA O IMÓVEL PARA EXPLORAR SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL, POR TRATAR APENAS DE HIPÓTESE EM QUE A PESSOA JURÍDICA EXPLORA ATIVIDADE ECONÔMICA COM FINS LUCRATIVOS. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO MANTIDA.



    CPC, ART. 1.030, II. TEMA N. 385 DO STF. INCIDÊNCIA DE IPTU SOBRE BEM PÚBLICO. UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL QUE POSSIBILITA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. ATIVIDADES EXERCIDAS EM ATENDIMENTO AO INTERESSE PÚBLICO. INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL, POR TRATAR APENAS DE HIPÓTESE EM QUE A PESSOA JURÍDICA EXPLORA ATIVIDADE ECONÔMICA COM FINS LUCRATIVOS. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO MANTIDA.



    O recorrente alega violação ao art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal, bem como à tese firmada no Tema n. 437/RG.



    Sustenta que a recorrida não é pessoa jurídica de direito público e, consequentemente, não é abarcada pela imunidade tributária.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem reformou a sentença de improcedência por entender que a recorrida satisfazia os requisitos necessários para gozar dos benefícios da imunidade recíproca, tratando-se de concessionária de prestação de serviço público obrigatório e exclusivo do Estado. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    O STF pacificou o entendimento de que as concessionárias de serviço público de prestação obrigatória e exclusiva do Estado são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, a, da CF:



    .....................................................................................................



    Como a demandante é concessionária de serviço público de abastecimento de água e esgotamento sanitário, faz jus à aludida imunidade. 



    Assim, deve ser reconhecida a inexigibilidade da cobrança e os lançamentos devem ser anulados.



    Esse entendimento não se afasta da compreensão do Supremo a respeito da matéria, que já se manifestou no sentido da extensão da imunidade recíproca às concessionárias prestadoras de serviço público de caráter essencial e exclusivo, sem intuito lucrativo.



    Ressalto, no ponto, que — presente o contexto traçado pelo Tribunal local — entendo a hipótese como análoga às situações em que esta Corte reconhece a imunidade tributária recíproca em favor de empresas públicas ou sociedades de economia mista prestadoras de serviço de saneamento básico em regime não concorrencial:



    AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. LIMITAÇÕES CONSTITUCIONAIS AO PODER DE TRIBUTAR. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. TRIBUTOS FEDERAIS. SERVIÇO PÚBLICO DE CUNHO ESSENCIAL E DE EXPLORAÇÃO EXCLUSIVA. SANEAMENTO. TRATAMENTO DE ÁGUA. COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO. 



    1. A imunidade tributária recíproca pode ser estendida a empresas públicas ou sociedades de economia mista prestadoras de serviço público de cunho essencial e exclusivo. Precedente: RE 253.472, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Joaquim Babosa, Pleno, DJe 1º.02.2011. (...)



    (ACO 2730-AgR, Tribunal Pleno, ministro Edson Fachin, DJe de 3/4/2017 grifei)



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a imunidade tributária recíproca pode ser estendida à pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público de cunho essencial e exclusivo do Estado, como o é o serviço de saneamento (ACO 2.730-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno). 



    (ARE 1.354.360 AgR-terceiro, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 13/9/2022)



    As empresas públicas e as sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos essenciais, que não distribuam lucros a acionistas privados nem ofereçam risco ao equilíbrio concorrencial, são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, VI, a, da Constituição Federal, independentemente de cobrança de tarifa como contraprestação do serviço.



    (RE 1.320.054, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, Tema n. 1.140/RG, DJe de 14/5/2021)



    Para além disso, esta Suprema Corte possui jurisprudência no sentido de que a tarifa considerada isoladamente não desnatura a regra imunizante:



    (...) 2. As empresas públicas e sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos de prestação obrigatória e exclusiva do Estado são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal. 



    3. A exigência de contraprestação pelos serviços públicos prestados, mediante o pagamento de tarifas, não constitui óbice à incidência da imunidade recíproca sobre determinada sociedade de economia mista. (...)



    (RE 897.104 AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 11/12/2017, grifei)



    (...) 1. O exame do preenchimento dos requisitos para fazer jus à imunidade tributária recíproca cinge-se ao âmbito infraconstitucional. 



    2. A cobrança de tarifa, isoladamente considerada, não possui aptidão para descaracterizar a regra imunizante prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição da República. Precedentes. (...)



    (RE 1.152.681 AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 1/2/2019, grifei)



    Divergir da conclusão alcançada pelo acórdão recorrido – quanto ao preenchimento dos requisitos necessários para fins de caracterização da imunidade tributária recíproca da recorrida – demandaria o revolvimento do quadro probatório, campo vedado em sede recursal extraordinária, ante o enunciado n. 279 da Súmula/STF. Na mesma linha:



    (…) TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE. ART. 150, VI, C, DA CF. (...) CARACTERIZAÇÃO. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DESTINAÇÃO DO PATRIMÔNIO, RENDA OU SERVIÇOS. RELAÇÃO COM AS FINALIDADES ESSENCIAIS DO ENTE IMUNE. ART. 150, § 4º, DA CF. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INCURCIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA Nº 279 DO STF. PRESUNÇÃO DE DESTINAÇÃO DO PATRIMÔNIO, DA RENDA E DOS SERVIÇOS ÀS FINALIDADES ESSENCIAIS DAS ENTIDADES IMUNES. DEVER DO FISCO DE PROVAR EVENTUAL DESVIO DE FINALIDADE. (…)



    (ARE 985.156-AgR/RJ, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 12/12/2016)



    Por fim, saliento que, em situação análoga, o Plenário do Supremo, na análise do RE 959.489, Tema n. 909/RG, ministro Teori Zavascki, decidiu que a questão do preenchimento dos pressupostos da imunidade recíproca pela Rede Ferroviária Federal S/A – RFFSA tem natureza infraconstitucional, a ela se atribuindo os efeitos da ausência de repercussão geral. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    5. Publique-se.



Brasília, 8 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente